Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N.o 481 DO STJ. MANTIDO O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO. ART. 90 CPC/2015. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a Súmula n.o 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Diferente da pessoa natural, para a pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que, a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem qualquer documentação comprobatória nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.
3. As custas e despesas processuais são devidas em razão da movimentação da máquina estatal, ou seja, do Poder Judiciário, por conta do ajuizamento de uma ação, razão pela qual se mostra devida a condenação no pagamento das custas quando houver desistência da parte autora, ainda que antes da citação.
4. Conforme prevê o art. 90 do CPC/2015, ainda que “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.